Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-96.2023.8.11.0048
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000081-96.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDA MARCOS DE ARRUDA - CPF: 503.796.151-34 (APELANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DE SOUZA - CPF: 079.197.781-15 (APELADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Reintegração de Posse. Fruição indevida do bem. Perdas e danos. Pagamento de aluguéis pelo período de ocupação. Coisa julgada. Inexistência. Enriquecimento sem causa. Prescrição. Inocorrência.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de perdas e danos c/c reintegração de posse, rejeitando o pedido de indenização por lucros cessantes ao reconhecer a coisa julgada sobre a matéria.

II. Questão em discussão

2. O recurso debate: (i) a possibilidade de condenação por perdas e danos pela fruição indevida do imóvel após a rescisão do contrato de compra e venda; (ii) a ausência de coisa julgada sobre o pedido; e (iii) a alegação de prescrição parcial pela apelada.

III. Razões de decidir

3. A condenação ao pagamento de indenização por fruição do imóvel não configura coisa julgada, pois trata-se de pedido distinto da cláusula penal fixada no contrato e já objeto de outra demanda.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que o uso indevido do imóvel rescindido deve ser ressarcido a título de aluguéis, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo consectário lógico da rescisão contratual e do retorno ao
status quo ante
.

5. Não há prescrição, pois a ação foi proposta em prazo inferior a três anos após o trânsito em julgado da sentença que determinou a reintegração de posse.

6. Fixado o valor do aluguel em R$ 500,00 mensais, com correção monetária e juros de mora, pelo período de ocupação indevida do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O promissário comprador que continua na posse do bem após a mora, será devida, ao credor, indenização por perdas e danos, a título de aluguéis, o que não se confunde com a multa contratual. 2. A pretensão de cobrança de aluguéis não prescreve enquanto subsistir a ocupação irregular, iniciando-se o prazo com a desocupação do imóvel ou o trânsito em julgado da sentença de reintegração."

________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 582 e 884; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.613.613/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, AgInt no REsp 1216477/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por APARECIDA MARCOS DE ARRUDA em desfavor da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da ação de “
Perdas e Danos por Lucros Cessantes c/c Reintegração de Posse e Desocupação do Imóvel
” ajuizada pela apelante em desfavor de MARIA DE LOURDES DE SOUZA, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, confirmando a decisão liminar que determinou a reintegração de posse formulada pela requerente/apelante, determinando à requerida/apelada que desocupe o imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência da presente determinação judicial.

Nas razões do apelo, a apelante explica que, no ano de 2011, vendeu um imóvel comercial urbano à apelada; porém, diante do inadimplemento contratual pela apelada, no ano de 2012, o contrato foi rescindido judicialmente, na ação de n.

260-33.2012.811-0048, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
, ou seja, houve a ordem de
“restituição da posse do imóvel à ora Autora, com a consequente desocupação do mesmo pela ora ré. Ocorre que a demanda, com os recursos da Ré, diga-se, que em nada modificou a sentença neste ponto, se estendeu até o ano de 2022, precisamente em 27/05/2022, onde ocorreu o trânsito em julgado processual, e atualmente as partes executam a sentença”
(Id. 230180194).

Aduz que, por esses 12 (doze) anos, a apelada manteve-se na posse do imóvel e, por isso, vem amargando perdas financeiras, pois
“utilizava o aluguel do ponto comercial para sua subsistência, complementando sua renda, e que todos esses anos ficou no prejuízo, pelo uso e gozo de seu imóvel pela Ré”
(Id. 230180194 – Pág. 4).

Narra que a
“lide envolve pedido de perdas e danos, pelo que efetivamente a Autora deixou de lucrar, no período em que o imóvel esteve em posse da Ré, até sua efetiva desocupação, ocorrida somente após o deferimento da liminar”
(Id. 230180194 – Pág. 7).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgado procedente o pedido de ressarcimento por perdas e danos.

A apelada apresentou contrarrazões, suscitando ocorrência de prescrição referente a eventuais parcelas devidas em período anterior a 16/02/2020. No mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 230180198).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito recursal, necessário fazer
um breve relato histórico
.

Em 30 de agosto de 2011, a apelada Maria de Lourdes comprou da apelante Aparecida Marcos um salão comercial, por meio do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), para pagamento no dia 04/01/2012.

A apelada pagou à apelante parte da dívida no dia 30.11.2011, o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Na data de 29 de março de 2012, a compradora/apelada ajuizou a ação de adjudicação compulsória c/c consignação em pagamento n. 260-33.2012.811.0048, sob o argumento de que a apelante se absteve de receber o valor integral do contrato. Por sua vez, a apelante apresentou a ação de reconvenção.

A sentença foi proferida em 03.06.2014, julgando improcedente o pedido da ação de adjudicação e procedente a reconvenção, para que a apelante fosse reintegrada na posse e condenou a apelada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), referente à multa contratual.

Insatisfeita com o
decisum
, a apelada interpôs recurso de apelação que foi desprovido; posteriormente, opôs Recurso Especial que não foi conhecido, transitando em julgado apenas em 27 de maio de 2022.

Em 04/08/2022, a apelante apresentou um cumprimento de sentença, requerendo o pagamento da multa contratual e dos honorários advocatícios, bem como a expedição do mandado de reintegração de posse.

No despacho inicial, o Juízo
a quo
determinou
apenas
o pagamento da dívida.

Vislumbra-se que o cumprimento da sentença encontra-se em trâmite, havendo discussão acerca da avaliação do valor do bem penhorado.

Diante do silêncio do Poder Judiciário quanto à reintegração de posse, a apelante ajuizou a presente demanda, pugnando para que fosse restabelecida na posse mais perdas e danos.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente os pedidos, nos seguintes termos:

“[...]Neste passo, ao fazer uma análise no contrato anteriormente entabulado (Id. 110254305), em sua Cláusula Terceira, pode-se observar que foi acordado o valor a receber de 04 (quatro) meses de aluguel no valor de R$ 500,00 (quintetos reais), em caso de não pagamento do valor combinado na compra do imóvel até data determinada. Desta forma, além de não estar entabulado no acordo pagamento de aluguel mensal, a sentença prolatada já decidiu sobre o tema em seu “Item C”.

A matéria objeto da presente ação já foi objeto de outro processo, cuja sentença já teria transitado em julgado.

Com efeito, em detida análise dos autos da ação de n.º 0000260-33.2012.8.11.0048, que tramitou perante este Juízo e, que culminou no julgamento da pretensão, não resta duvida de a matéria objeto da presente ação tem o mesmo objeto daquela, objeto de anterior julgamento nos autos da ação de n.º 0000260-33.2012.8.11.0048, razão pela qual há de ser reconhecida a coisa julgada. Com efeito, assim dispõe o art. 337, § 4º do CPC:

“Art. 337, § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

Com isso, constata-se que a pretensão aqui veiculada visa rediscutir matérias já alcançada pela coisa julgada. Assim, com relação aos lucros cessantes alegados pela reclamante, entendo que não merecem prosperar, vez que esses já foram decididos anteriormente em sentença prolatada (Id. 110255157 fls. 121/228).

3. DISPOSITIVO

3.1. Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, julgo PARCIALMENTER PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, confirmando a liminar concedida em Id. 110294691 e deixando de analisar os demais pedidos, tendo em vista que os mesmo já foram analisados anteriormente na ação de nº 0000260-33.2012.8.11.0048.

3.2. Deixo de condenar em custas e honorários, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.”

A lide envolve pedido de indenização por perdas e danos, especificamente quanto ao lucro cessante que a Autora/apelante deixou de auferir durante o período em que o imóvel estava na posse da Ré, até a sua efetivação de desocupação, realizada somente após o deferimento da liminar na presente demanda, que ocorreu em 17.02.2023 (Id. 230180171).

No tocante às perdas e danos, é necessário fazer uma distinção entre multa penal pelo atraso do pagamento das parcelas e a indenização por perdas e danos pela fruição do imóvel. Enquanto a cláusula penal é sanção pelo descumprimento de obrigação contratualmente assumida, a indenização pela fruição tem por fim ressarcir a ocupação indevida do imóvel pela parte que deu causa à rescisão contratual.

In casu
, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) que está sendo executado na outra ação, diz respeito à multa contratual estipulada na Cláusula Terceira do Contrato de Compra e Venda que previa:

Cláusula Terceira - Que na data acima citada se o imóvel não for pago, fica a Primeira Contratante no direito de receber 04 (quatro) meses de aluguel no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo o total de R$ 2.000,00 (Dois mil reais).

Desse modo, não há que se falar em coisa julgada, como equivocadamente entendeu o Juízo de primeiro grau, razão pela qual a sentença merece reforma.

Com efeito, havendo a procedência do pedido de rescisão contratual, o retorno da situação jurídica dos contratantes ao
status quo ante
é decorrência lógica e necessária, efeito automático e
ex lege
do pronunciamento jurisdicional, de modo que, independente de pedido expresso a respeito, resolvido o contrato, a posse do imóvel deve retornar à vendedora, devendo o comprador indenizá-la (taxa de fruição) pelo período da ocupação, eis que
“a utilização do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis pelo tempo de permanência, mesmo que o contrato tenha sido rescindido por inadimplemento da vendedora, ou seja, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa”
(STJ - Terceira Turma - REsp 1.613.613/RJ, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/6/2018), e, em contrapartida, cabe à vendedora restituir o que recebeu em razão do contrato, a fim de que, em qualquer uma das hipóteses, evitar o enriquecimento imotivado e indevido da contraparte.

É evidente, portanto, que a ré/apelada tem a obrigação de indenizar a autora/apelante pelo período de ocupação e fruição gratuita do bem, e isso não propriamente porque deu causa à rescisão contratual, e, sim, porque, em função do contrato inadimpliu, esteve desfrutando de bem de outra pessoa sem ter efetuado qualquer contraprestação durante o período, cuidando-se de fato gerador completamente diferente da compensação ajustada contratualmente à hipótese de inexecução contratual, cuja previsão não exclui a constatação de outros tipos de prejuízos indenizáveis, afinal, na cláusula contratual, a locução “perdas e danos” foi empregada de forma genérica e, ainda que assim não fosse, a figura jurídica é representativa de gênero que abriga diferentes espécies de danos materiais.

Nas palavras do eg. STJ,
“caso o promissário comprador continue na posse do bem após a mora, será devida, ao credor, indenização por perdas e danos, a título de aluguéis, o que não se confunde com a pena convencional”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1179783/MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO LONGO PERÍODO DE USO DO IMÓVEL SEM QUALQUER CONTRAPRESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. CONSECTÁRIO LÓGICO DO RETORNO AO STATUS QUO. QUANTIA QUE DEVERÁ SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA, SE APLICÁVEL, DO DISPOSTO NO ART. 509, § 2º, DO CPC/2015, FICANDO AUTORIZADA A POSTERIOR COMPENSAÇÃO COM O VALOR RESTITUÍDO PELA RECORRENTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. (...). 3. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel impõe o retorno das partes contratantes ao status quo ante, determinando-se, de um lado, a devolução do preço pago, ainda que parcialmente, e, de outro, a restituição do imóvel cumulada com a compensação pela ocupação do bem. 4. Com efeito, o ressarcimento pela ocupação do imóvel trata-se de consectário lógico do retorno das partes ao estado anterior, pois cabe ao magistrado, ao determinar a rescisão contratual, dispor acerca da forma como as partes deverão ser restituídas à condição original, sendo desnecessário, portanto, pedido expresso na petição inicial, reconvenção ou ação própria para essa finalidade, à luz do princípio restitutio in integrum. (...). 7. Nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Rescindido o contrato, deve ser assegurado o retorno ao status quo ante, com a determinação de devolução dos valores eventuais pagos, circunstância em que não se configura a existência de julgamento extra petita pela decisão do magistrado que assim se pronuncia" (REsp 1.471.838/PR, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 26/6/2015). 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.”

(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.731.753/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. CULPA DOS PROMITENTES-COMPRADORES PELO INADIMPLEMENTO E NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO IMÓVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO IMÓVEL. CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE OCUPAÇÃO. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o direito de recebimento de indenização a título de aluguel do promissário-comprador que, mesmo dando causa à rescisão, permanece na posse do imóvel, decorre da privação do promitente-vendedor do uso do imóvel. Assim, o encargo locatício mostra-se devido durante todo o período de ocupação, visto que é consectário lógico do retorno ao status quo, sob pena de premiar os inadimplentes com moradia graciosa e estimular a protelação do final do processo. Precedentes. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.157.506/PR, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE OCUPAÇÃO. CONSECTÁRIO LÓGICO DO RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. PRECEDENTES DA CORTE. 1. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida. Precedentes. 2. A pretensão de que apenas fosse indenizada a posse do imóvel a partir do momento em que o comprador se tornou inadimplente ensejaria enriquecimento ilícito do ocupante, uma vez que as prestações pagas serão devolvidas como efeito da própria rescisão. 3. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1216477/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/04/2018, DJe 07/06/2018)

Com essas considerações, as perdas e danos decorrentes da fruição indevida do imóvel, verifica-se que são plenamente cabíveis, nos termos do art. 582 do Código Civil, uma vez que o comodatário foi constituído em mora e não realizou a devolução do bem. Assim, deve ser condenado ao pagamento do valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme estipulado no contrato, a título de aluguel, referente ao período em que ficou na posse do imóvel.

Quanto à tese da apelada de que prescreve em três anos a pretensão relativa a cobrança de aluguéis, e, portanto, estaria prescrito o direito da apelante, não merece prosperar.

A sentença que determinou a reintegração de posse transitou em julgado 27 de maio de 2022. A presente ação foi distribuída em 16/02/2023 (Id. 230179243), consequentemente, não ocorreu a prescrição.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para condenar à apelada ao pagamento de perdas e danos equivalente ao aluguel pela fruição do imóvel no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos mil reais), pelo período em que a apelada permaneceu indevidamente no imóvel, incidindo correção monetária a contar da data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, compensando-se os valores pagos pela apelada à autora/apelante como entrada, devendo tudo ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Assim, condeno a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025